Tribunal: TJMT
Processo: 1025943-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025943-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAIRA CALIDONE RECCHIA BAYOD - CPF: 221.901.588-26 (ADVOGADO), CAMILA BOTELHO SIMOES DA SILVA - CPF: 035.662.539-79 (AGRAVANTE), B. B. - CPF: 105.598.671-58 (AGRAVANTE), GUILHERME BARREIRO - CPF: 015.104.540-20 (AGRAVADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. DECISÕES PARCIAIS REFORMADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) indeferiu a inclusão de quotas de sociedade unipessoal na partilha de bens; (ii) exonerou o pagamento de pensão a animais domésticos; (iii) fixou o período de convivência da união estável; e (iv) determinou a continuidade da prestação de alimentos provisórios, com possibilidade de exoneração após dois anos ou conclusão do curso superior pela agravante.

II. Questão em discussão

2. As questões discutem: (i) a partilha do conteúdo econômico de quotas de sociedade uniprofissional; (ii) a exoneração do agravado de pensão relativa a animais domésticos após renúncia de copropriedade; (iii) o termo final da união estável; e (iv) a manutenção e prazo de alimentos provisórios à agravante.

III. Razões de decidir

3. As quotas de sociedade uniprofissional, embora não partilháveis como status societário, possuem expressão econômica partilhável no regime de comunhão parcial de bens.

4. A renúncia do agravado à copropriedade de animais domésticos legitima sua exoneração da obrigação alimentar relativa a eles.

5. O termo final da união estável foi adequadamente fixado conforme prova documental e ausência de elementos contrários.

6. Os alimentos provisórios à agravante devem ser prorrogados, de forma improrrogável, por seis meses, considerando sua recente inserção no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

"Segundo entendimento do STJ, é partilhável o conteúdo econômico das quotas de sociedade uniprofissional adquiridas na constância da união estável, preservando-se a natureza personalíssima do status de sócio."

2.

"A renúncia à copropriedade de animais domésticos autoriza a exoneração da obrigação alimentar relativa a eles."

3.

"A prorrogação de alimentos provisórios à agravante deve ser admitida por prazo certo, considerando sua inserção recente no mercado de trabalho."

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento opostos por
CAMILA BOTELHO SIMÕES DA SILVA e B.B.
, representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos n. 1016252-67.2022.8.11.0015, da Vara Especializada de família e Sucessões da Comarca de Sinop que decidiu pela
“impossibilidade de as quotas da sociedade unipessoal integrar o patrimônio a ser partilhado entre o ex-casal. ·Pela exoneração do requerido do pagamento da “pensão” em favor dos animais, a contar do proferimento desta decisão. · Quanto aos alimentos provisionais em favor da autora o Juízo INDEFIRO o pedido de extinção do pagamento, porém consignou que caso o requerido apresente nos autos qualquer prova idônea da conclusão do curso superior emitida pela Instituição de Ensino (certidão de conclusão, diploma, etc.), ou transcorrido o prazo de dois anos estipulado, ficará exonerado da obrigação. · Quanto à união estável, o Juízo reconheceu e dissolveu a União Estável havida entre CAMILA BOTELHO SIMÕES DA SILVA e GUILHERME BARREIRO, no período compreendido entre fevereiro de 2018 e 16 de agosto de 2022. · Deferiu a tutela pleiteada pelo requerido autorizando que a família paterna, havendo necessidade, atue como rede de apoio do requerido e o auxilie. Logo, caso necessário, poderá a família paterna buscar/levar a criança para eventuais compromissos, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00.”.
”

Primeiro, quanto à multa imposta, defende que a excessividade e a desnecessidade, eis que nunca privou o agravado e sua família de participação. Requer seja reconsiderada a decisão aplicando-se, se for o caso, somente advertência.

Segundo, quanto à divisão de quotas da sociedade unipessoal, explica que o agravado é médico, cirurgião plástico, sendo único sócio da empresa Clínica de Cirurgia Plástica Guilherme Barreiro, inscrita no CNPJ n. 33.333.515/0001-62.

Colaciona precedente do STJ no sentido de que no regime de comunhão parcial de bens, os frutos e rendimentos percebidos na constância do casamento são comunicáveis, incluindo-se as cotas de sociedade limitada, nada importando que figure em nome de um dos cônjuges; o que não se comunica é o
status
de sócio.

Requer a reforma da decisão integrando-se na partilha o valor econômico das costas sociais de propriedade do agravado.

Seguindo, no que tange ao terceiro ponto, quanto a exoneração do pagamento da “pensão” aos animais, defendendo descumprimento da decisão do TJ/MT, baseada apenas em renúncia do agravado quanto a eles.

No que tange quarto ponto: quanto aos alimentos provisionais, explica que foram fixados na modalidade de compensatórios e provisórios. Explica que a conclusão do curso, não faz da agravante apta para receber remuneração suficiente, o que leva algum tempo para ocorrer. Requer a manutenção da decisão anterior.

Por fim, quanto à união estável, explica que a decisão reconheceu a união estável de fevereiro de 2.018 a 16 de agosto de 2.022, contudo, segundo explica, a união encerrou-se em 20 de agosto de 2.022 e que a divergência deve ser oportunizada a comprovação posto que termo final tem reflexos na divisão patrimonial.

Liminarmente requer a concessão do efeito ativo para determinar a manutenção do pagamento dos alimentos em favor dos animais domésticos, bem como manutenção da pensão alimentícia em favor da agravante.

No mérito requer a reforma da decisão, nos termos postulados.

A liminar foi parcialmente deferida para manter o dever de prestar alimentos à agravada.

Nas contrarrazões, o agravado explica que a agravante já se formou, encontra-se trabalhando e tem vida financeira estável. Explica que demonstrou que a agravante se encontra em falta com as necessidades do filho, justificado por ela pelo argumento de estar trabalhando.

Assevera que os alimentos de subsistência, fixados em caráter temporário, era proporcionar à agravante o tempo necessário para se reestruturar financeiramente e se adaptar à sua nova profissão.

Relativamente à pessoa jurídica mantida pelo agravado assevera que foi constituída exclusivamente para viabilizar o exercício de cirurgião plástico, de caráter eminentemente personalíssimo e técnico, nos termos do parágrafo único do artigo 966 do CC.

Complementa:
“tratamos de uma sociedade uniprofissional, cujo único objetivo é viabilizar o exercício da profissão de cirurgião plástico pelo agravado, sem qualquer característica empresarial ou de exploração econômica coletiva. A clínica de alergia e imunologia mencionada no precedente citado pela agravante opera em um modelo diferente, o que claramente se distingue da natureza personalíssima da atividade exercida pelo agravado em sua sociedade uniprofissional....

Permitir a inclusão de cotas sociais de uma sociedade uniprofissional na partilha de bens seria violar a própria natureza dessa proteção legal, transformando um instrumento de trabalho personalíssimo em objeto de divisão patrimonial, em desacordo com os princípios do Código Civil.”.

Com relação ao convívio com a família extensa, rede de apoio e multa em caso de obstrução, explica que em razão de episódios de desregulação escolar e na ausência imotivada da genitora, o agravado precisou acionar a rede de auxílio e a avó paterna foi buscar a criança, o que foi motivou a genitora acusá-lo de estar descumprindo com as decisões judiciais. Assevera que a agravante vem dificultando demasiadamente o exercício do direito regulamentado de convivência familiar.

Com relação aos animais assevera que renunciou de forma pura e simples a copropriedade, nos termos do RAI 1001057- 53.2023.8.11.0000, e que “a renúncia à propriedade ocorreu de forma definitiva em 15/06/2023, e que houve a inversão total da tutoria em favor da agravada, a exoneração da obrigação foi automática a partir desde esse ato.”.

Conclui que: “a agravante adquiriu pleno poder sobre a destinação dos animais, podendo tomar as decisões que considerar adequadas em relação a eles e o agravado, ao proceder com a renúncia, cumpriu todos os requisitos legais, e a partir desse ato não lhe cabe mais qualquer responsabilidade sobre os animais, seja financeira ou de tutela.”.

No que tange ao tempo da convivência assevera que a agravante se limitou a impugnar a decisão de forma genérica, sem apontar especificamente os aspectos que supostamente mereciam revisão; que, conforme Nota Fiscal nº 202200000010345, emitida pelo Hotel Ucayli em 18/08/2022, é comprovado a entrada do agravado em 16/08/2022.

Requer seja julgado improcedente o recurso.

A PGJ declarou que o interesse ministerial na demanda envolvendo as partes é só quanto ao modelo de convivência entre pai e filho, objeto do recurso n. AI 1026396-77.2024.8.11.0000, sugerindo a tentativa de conciliação.

Encaminhado os autos para tentativa de conciliação, esta retornou inexitosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento opostos por
CAMILA BOTELHO SIMÕES DA SILVA e B.B.
, representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos n. 1016252-67.2022.8.11.0015, da Vara Especializada de família e Sucessões da Comarca de Sinop que decidiu pela
“impossibilidade de as quotas da sociedade unipessoal integrar o patrimônio a ser partilhado entre o ex-casal. ·Pela exoneração do requerido do pagamento da “pensão” em favor dos animais, a contar do proferimento desta decisão. · Quanto aos alimentos provisionais em favor da autora o Juízo INDEFIRO o pedido de extinção do pagamento, porém consignou que caso o requerido apresente nos autos qualquer prova idônea da conclusão do curso superior emitida pela Instituição de Ensino (certidão de conclusão, diploma, etc.), ou transcorrido o prazo de dois anos estipulado, ficará exonerado da obrigação. · Quanto à união estável, o Juízo reconheceu e dissolveu a União Estável havida entre CAMILA BOTELHO SIMÕES DA SILVA e GUILHERME BARREIRO, no período compreendido entre fevereiro de 2018 e 16 de agosto de 2022. · Deferiu a tutela pleiteada pelo requerido autorizando que a família paterna, havendo necessidade, atue como rede de apoio do requerido e o auxilie. Logo, caso necessário, poderá a família paterna buscar/levar a criança para eventuais compromissos, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00.”.
”

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

i) Aplicação de multa. Convivência famíliar extensa;

ii) Divisão de quotas da sociedade unipessoal;

iii) Quanto à exoneração do requerido do pagamento da “pensão” em favor dos animais.

iv)

Quanto aos alimentos provisionais; e

v)

Período da união estável.

Visando à organização, os temas serão apreciados individualmente, colacionando-se trechos da r. decisão agravada a respeito de cada um.

Pois bem.

Quanto ao pedido de abstenção de impedir o acesso da família paterna aos estabelecimentos de ensino, psicológicos, terapeutas e fonoaudiólogo:

“X – DA TUTELA

O requerido pugna pela concessão de tutela para que a autora se abstenha de impedir o acesso da família paterna aos estabelecimentos de ensino, psicológicos, terapeutas e fonoaudiólogos.

Vale ressaltar que a família paterna (e materna) é rede de apoio dos genitores e da criança. Inexistem relatos de agressões da família paterna em desfavor da criança ou qualquer outro motivo que os impeça de manter contato com a criança.

A família paterna tem direito de exercer a visitação em relação a criança, e este tem o direito de receber o afeto da família paterna, bem como de estreitar - ou estabelecer - laços de convivência familiar e ampliar a convivência social.

Afinal, é preciso lembrar que o filho não é propriedade dos genitores, mas pessoa titular de direitos, que merece ser respeitado, bem como de ter uma vida saudável e feliz.

Assim, não havendo nada que impeça a convivência dos avós paternos com o neto, DEFIRO a tutela pleiteada pelo requerido e AUTORIZO que a família paterna, havendo necessidade, atue como rede de apoio do requerido e o auxilie.

Logo, caso necessário, poderá a família paterna buscar/levar a criança para eventuais compromissos. Em eventual descumprimento desta decisão a autora poderá incorrer em multa, a qual fixo desde já em R$ 500,00 por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00.”.

Ao contrário do que alega a agravante, o CPC adota sistema de atipicidade das provas ao determinar em seu artigo 369 que
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Destarte, as partes podem usar outros meios de provas, ainda que não elencados no CPC, desde que não seja ilícita ou moralmente ilegítima.

É necessário também ao judiciário se adaptar aos novos meios de provas fruto da evolução da tecnologia, não havendo, no caso, qualquer indício de manipulação da conversa, o que poderia ter sido demonstrado, se fosse verdadeira a alegação.

Além disso, por inúmeras vezes a agravante se utilizou do meio de prova – print’s de conversa do “WhatApp”-, visando comprovar suas teses, seja em recursos anteriores ou em peças nos autos originários, não podendo agora alegar tratar-se de prova ilegítima.

Especificamente quanto ao “WhatApp”, o TJ/DF já se posicionou,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. MÚTUO. PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE. ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus. 2. Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (TJ-DF 07030594520218070002 1718000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

Também, ao contrário do que alega a agravante, se mostra escorreita a decisão que fixou multa, que, além de razoável em R$500,00 diária, fez-se necessário pelos embaraços que a agravante vem ocasionando com relação a família do agravado; portanto, a sanção visa organizar a vida do menor, que já se mostra comprometida, a ponto de o juízo da causa ter que decidir toda matéria envolvendo-o.

Seguindo,
no que tange a divisão de quotas da sociedade unipessoal
, a r. decisão agravada é a seguinte:

“Da incomunicabilidade da sociedade uniprofissional e quebra do sigilo bancário:

O requerido é médico com especialização no ramo da cirurgia plástica, sendo sócio proprietário da Empresa Clínica de Cirurgia Plástica Guilherme Barreiro, inscrita no CNPJ n. 33.333.515/0001-62. A requerente pugna pela partilha do capital social da empresa. No entanto, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa [artigo 966, parágrafo único do CC]. Portanto assiste razão ao requerido, de forma que, apesar da existência de CNPJ vinculado a ele, este é proveniente de seu instrumento de trabalho/profissão, não devendo as quotas da sociedade unipessoal integrar o patrimônio a ser partilhado entre o ex-casal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. SIMPLES. PARTILHA. COTAS DE SOCIEDADES SIMPLES. INCOMUNICABILIDADE. SOCIEDADE PERSONALISTA VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FRUTO DA CAPACIDADE LABORATIVA, CIENTÍFICA E INTELECTUAL DO SÓCIO. ARTIGO 966 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de divórcio e partilha. 1.1. Sentença de parcial procedência para proceder à partilha dos bens do casal, consistente nos saldos das contas titularizadas pelo varão, na data da separação do casal, bem assim, as dívidas oriundas dos contratos de financiamentos de veículos a partir da data da separação. 1.2. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença para que seja incluída na condenação a partilha das cotas das sociedades constituídas no curso da relação conjugal. 2. Artigo 966 do Código Civil: Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 2.1. Via de regra, o profissional intelectual atua fazendo uso apenas de seu esforço, da sua capacidade intelectual, ainda que com intuito de lucro e contratando alguns auxiliares. 2.2. Assim, por não sustentar índole empresarial, pode-se concluir que a participação societária de cada profissional intelectual, na sociedade unipessoal, pode ser aproximada aos proventos e rendimentos relacionados a prestação do serviço fruto da capacidade laboral, científica e intelectual. Em suma, a atividade é o próprio trabalho do sócio. 2.3. Dessa forma, não são partilháveis as cotas das sociedades em questão, porquanto se tratam de sociedades personalistas de prestação de serviços profissionais, identificadas no Código Civil como sociedades simples, dedicadas ao exercício da profissão de seus integrantes, não se enquadrando como ente empresarial. 2.4. Inviável a determinação de partilha das quotas sociais, porquanto se tornaria verdadeira ?pensão vitalícia? à ex-cônjuge. 3. Apelo improvido. Classe do Processo: 07321126820178070016 - (TJ/DF – 0732112- 68.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça Registro do Acórdão Número: 1194677 Data de Julgamento: 14/08/2019 Órgão Julgador: 2ª Turma Cível Relator: JOÃO EGMONT Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 23/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. QUOTAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA. CESSÃO DURANTE O MATRIMÔNIO. INCOMUNICABILIDADE. O produto da venda das quotas sociais tituladas pelo varão em sociedade de advocacia, que é sociedade personalista de prestação de serviços profissionais, não se enquadrando como ente empresarial, não integra a partilha. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (TJ/RS – Apelação Cível, Nº 70063201453, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Redator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 02-07-2015). (grifo nosso). Por outro lado, embora as quotas não integrem o patrimônio do ex-casal, pode existir confusão patrimonial entre os bens da empresa e do requerido, caso não guardem qualquer relação com o exercício profissional.

Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido realizado pela autora e DETERMINO a expedição de ofício às instituições bancárias por esta apontadas para que apresentem nos autos cópia das movimentações bancárias do requerido e da empresa unipessoal, dos seis meses anteriores ao início da união estável (fevereiro de 2018), e dos seis meses posteriores ao término da União (agosto de 2022).”.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do STJ, “ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio” (STJ - REsp 1531288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 24/11/2015).

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRETENSÃO DE PARTILHAR QUOTAS SOCIAIS DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ENTÃO PERTENCENTES AO VARÃO. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (NÃO SE LHE CONFERINDO O DIREITO À DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA DA SOCIEDADE, PARA TAL PROPÓSITO). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir do modo pelo qual a atividade profissional intelectual é desenvolvida – com ou sem organização de fatores de produção – será possível identificar o empresário individual ou sociedade empresarial; ou o profissional intelectual ou sociedade uniprofissional. De se ressaltar, ainda, que, para a definição da natureza da sociedade, se empresarial ou simples, o atual Código Civil apenas aparta-se desse critério (desenvolvimento de atividade econômica própria de empresário) nos casos expressos em lei, ou em se tratando de sociedade por ações e cooperativa, hipóteses em que necessariamente serão empresária e simples, respectivamente.

1.1 Especificamente em relação às sociedades de advogados, que naturalmente possuem por objeto a exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, estas são concebidas como sociedade simples por expressa determinação legal, independente da forma que como venham a se organizar (inclusive, com estrutura complexa).

2. Para os efeitos perseguidos na presente ação (partilha das quotas sociais), afigura-se despiciendo perquirir a natureza da sociedade, se empresarial ou simples, notadamente porque, as quotas sociais – comuns às sociedades simples e às empresariais que não as de ações – são dotadas de expressão econômica, não se confundem com o objeto social, tampouco podem ser equiparadas a proventos, salários ou honorários, tal como impropriamente procedeu à instância precedente. Esclareça-se, no ponto, que a distinção quanto à natureza da sociedade, se empresarial ou simples, somente teria relevância se a pretensão de partilha da demandante estivesse indevidamente direcionada a bens incorpóreos, como a clientela e seu correlato valor econômico e fundo de comércio, elementos típicos de sociedade empresária, espécie da qual a sociedade de advogados, por expressa vedação legal, não se insere.

3. Ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem, eventualmente, ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio ou falecimento do sócio.

3.1 In casu, afigura-se incontroverso que a aquisição das quotas sociais da sociedade de advogados pelo recorrido deu-se na constância do casamento, cujo regime de bens era o da comunhão universal. Desse modo, se a obtenção da participação societária decorreu naturalmente dos esforços e patrimônios comuns dos então consortes, sua divisão entre os cônjuges, por ocasião de sua separação, é medida de justiça e consonante com a lei de regência.

3.2 Naturalmente, há que se preservar o caráter personalíssimo dessas sociedades, obstando-se a atribuição da qualidade de sócio a terceiros que, nessa condição, não detenham com o demais a denominada affectio societatis. Inexistindo, todavia, outro modo de se proceder à quitação do débito ou de implementar o direito à meação ou à sucessão, o direito destes terceiros (credor pessoal do sócio, ex-cônjuge e herdeiros) são efetivados por meio de mecanismos legais (dissolução da sociedade, participação nos lucros, etc) a fim de amealhar o valor correspondente à participação societária.

3.3 Oportuno assinalar que o atual Código Civil, ao disciplinar a partilha das quotas sociais em razão do falecimento do cônjuge ou da decretação da separação judicial ou do divórcio, apenas explicitou a repercussão jurídica de tais fatos, que naturalmente já era admitida pela ordem civil anterior. E, o fazendo, tratou das sociedades simples, de modo a tornar evidente o direito dos herdeiros e do cônjuge do sócio em relação à participação societária deste e, com o notável mérito de impedir que promovam de imediato e compulsoriamente a dissolução da sociedade, conferiu-lhes o direito de concorrer à divisão períodica dos lucros.

4. Recurso especial provido, para, reconhecendo, em tese, o direito da cônjuge, casada em comunhão universal de bens, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da sociedade de advogados então pertencentes ao seu ex-marido (não se lhe conferindo, todavia, o direito à dissolução compulsória da sociedade), determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento das questões remanescentes veiculadas no recurso de apelação.”

Embora se referida a sociedade de advogados, a situação jurídica envolvida é a mesma.

Destaco ainda trecho da fundamentação, para estudo:

“...Tudo, portanto, a subsidiar a conclusão de que, em se tratando de sociedade simples, em que o objeto social consiste justamente na exploração da atividade profissional intelectual de seus sócios – no caso, a advocacia exercida por seus sócios – a correlata participação societária, de inegável expressão econômica, é passível de partilha.

Na hipótese dos autos, a aquisição das quotas sociais da sociedade de advogados pelo recorrido deu-se na constância do casamento, cujo regime de bens era o da comunhão universal.

Desse modo, se a obtenção da participação societária decorreu naturalmente dos esforços e patrimônios comuns dos então consortes, sua divisão entre os cônjuges, por ocasião de sua separação, é medida de justiça e consonante com a lei de regência.

Há que se assentar, por fim, que, compreensão diversa, destinada a excluir da comunhão de bens dos cônjuges a participação societária de sociedade simples, conferindo interpretação demasiadamente extensiva aos bens incomunicáveis mencionados nos incisos V e VI do art. 1.659 do CC ("bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão" e "proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge") – que, é certo, não se confundem com quotas sociais de sociedade simples –, dá margem à indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, em detrimento do outro cônjuge, a comprometer substancialmente seu direito à meação.

Nesse sentido, destaca-se o escólio de Rolf Madaleno:

A interpretação teleológica desse dispositivo deve ser moderada, pois devem ser considerados como próprios e incomunicáveis os livros e instrumentos mínimos necessários ao exercício da profissão, porquanto a sua avaliação extensiva, inevitavelmente, levaria ao abuso,
por exemplo daquele médico proprietário de uma clínica com caros e sofisticados equipamentos, todos eles destinados ao exercício de sua profissão, como o seriam também os grandes escritórios de profissionais liberais, como engenheiros, contadores e advogados, equipados com vastas bilbliotecas e computadores, todos fundamentais à atividade profissional de seu titular e daqueles que lhe servem por vínculo de trabalho, diante da infraestrutura atingida como o sucesso e crescimento da carreira.
Deverá certamente ocorrer a partilha deste extenso e significativo patrimônio conjugal que perdeu seu caráter de pessoalidade, diante da própria dimensão alcançada pela excelência dos préstimos da profissão do cônjuge; contudo, estes são os resultados econômicos advindos da atividade laboral de qualquer indivíduo, e quando esta pessoa vive em sociedade matrimonial ingressam os interesses materiais do regime patrimonial, pois do contrário bastaria o consorte reinvestir todos os seus ganhos em sua caríssima infraestrutura profissional e sua atividade e bens estariam blinadados da partilha conjugal. (Curso de Direito de Família. 5ª Edição. 2013. Editora Forense. Rio de Janeiro. p. 784)

(...)

Como se constata, admitida a possibilidade de divisão do conteúdo econômico das quotas sociais da sociedade de advogados entre os então cônjuges, por ocasião de sua separação, o deslinde da controvérsia enseja, ainda, o enfrentamento das questões remanescentes aventadas no recurso de apelação do demandado.

Na esteira dos fundamentos ora expendidos, DOU PROVIMENTO ao presente recurso especial, para, reconhecendo, em tese, o direito da cônjuge, casada em comunhão universal de bens, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da sociedade de advogados então pertencentes ao seu ex-marido (não se lhe conferindo, todavia, o direito à dissolução compulsória da sociedade), determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento das questões remanescentes veiculadas no recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, partindo-se, naturalmente, das premissas firmadas na presente decisão.”.

Ainda do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. MOMENTO DE AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DAS COTAS DE SOCIEDADE. Diploma legal incidente: Código Civil de 2002. Controvérsia: dizer, para efeitos de partilha, se o valor de cotas de sociedade médica, da qual um dos ex-cônjuges é sócio, e que foi constituída na constância do casamento, devem coincidir com o seu valor histórico da data da ruptura do relacionamento, ou terem os valores fixados, em data posterior, quando da efetiva apuração dos valores atribuídos às cotas e o pagamento do quinhão à ex-cônjuge, não-sócia. A participação em sociedade não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal. Essa circunstância, que deprime, em nome da preservação da sociedade empresarial, o pleno direito de propriedade do ex-cônjuge, não sócio, pode dar ensejo a manipulações que afetem, ainda mais o já vulnerado direito à propriedade. Nessa linha, verifica-se a existência de mancomunhão sobre o patrimônio, ou parte dele, expresso, na hipótese, em cotas de sociedade, que somente se dissolverá com a partilha e consequente pagamento, ao cônjuge não sócio, da expressão econômica das cotas que lhe caberiam por força da anterior relação conjugal.
Sob a égide dessa singular relação de propriedade, o valor das cotas de sociedade empresaria deverá sempre refletir o momento efetivo da partilha.
Recurso não provido.” (STJ - REsp: 1537107 PR 2015/0133370-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2016 RSDF vol. 99 p. 156) destaquei

No que refere ao item “iii” -
Quanto à exoneração do requerido do pagamento da “pensão” em favor dos animais-
, segue a decisão:

“Da doação dos caninos/animais e pedido de exoneração da “pensão”:

Declara o requerido que, apesar de pagar o valor de R$2.000,00 mensais a título de “pensão” em favor dos animais adotados na constância da União Estável, somente a requerente desfruta da companhia deles. Em decorrência do supracitado, com fulcro no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, o requerido renunciou seu direito de propriedade dos animais. Na decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento e arquivada em ID 114509879 deu-se parcial provimento: “Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para deferir a justiça gratuita em benefício da agravante e do menor, bem como fixar pensão em favor dos animais de estimação, no valor de R$ 2.000,00 a serem pagos pelo agravado, até que haja doação ou inversão da tutoria, acordo entre as partes ou sentença.” (sic).

Pois bem, o requerido renunciou expressamente a propriedade dos caninos, tornando a autora única proprietária dos animais (inversão da tutoria), além disso, a requerente não se manifestou de forma contrária. Do exposto, EXONERO o requerido do pagamento da “pensão” em favor dos animais, a contar do proferimento desta decisão.”

Sem delongas, acertada a decisão agravada, não havendo que falar em descumprimento da decisão do Tribunal.

Manifestando o agravado o desejo de não manter o compartilhamento da convivência com os cães, bem como em face da indiscutível impossibilidade de compartilhamento de convívio, a renúncia do agravante e a inversão da tutoria, gera como consequência a exoneração do agravado quanto aos animais, e, em consequência, do pagamento da “pensão”, cabendo a agravante o custeio ou procurar um dono lar para os animais.

Quanto
aos alimentos provisionais
, transcrevo trecho da decisão, para apreciação:

“O requerido alega que a autora concluiu o curso superior de odontologia e já se encontra auferindo renda própria. No entanto, inexiste nos autos qualquer comprovação válida de que a autora concluiu efetivamente o curso superior. A juntada de captura de tela da rede Linkedin e Instagram não é apta a comprovar a conclusão. Além disso, a decisão que fixou os alimentos provisionais em favor da autora foi proferida em 25 de novembro de 2022 (ID 104914556), portanto, não transcorreu o prazo de dois anos. Do exposto, INDEFIRO o pedido. No entanto, existem indícios que a requerente concluiu o curso superior e está minimamente estável em seu trabalho, visto que se apresenta como cirurgiã dentista nas redes sociais (ID 139769842), e informou ao requerido que iria ao Estado de São Paulo para realizar uma pós-graduação (ID 144001683). CONSIGNO que, caso o requerido apresente nos autos qualquer prova idônea da conclusão do curso superior emitida pela Instituição de Ensino (certidão de conclusão, diploma, etc.), ou transcorrido o prazo de dois anos estipulado, ficará exonerado da obrigação.”.

Pois bem.

Resta incontroverso que a agravante já se formou, já está trabalhando e que já decorreu o prazo de dois anos estipulado; todavia, ainda sim faz-se necessário levar em consideração que a agravante não teve tempo suficiente para inserir-se efetivamente no mercado de trabalho a ponto de assumir sozinha os custos financeiros da casa.

Desta feita, levando-se em conta que já encontra-se exercendo a profissão; contudo, não totalmente inserida no mercado de trabalho, tenho como cabível a extensão dos alimentos provisórios, de forma
improrrogável,

por mais 06 (seis) meses
, a partir do julgamento deste recurso, tempo suficiente para que possa se organizar e buscar seus ajustes financeiros, tendo como base o valor do seu labor.

Por fim,
quanto ao período da união estável
, segue decisão:

“Do período incontroverso: A autora alega que a união se iniciou em fevereiro de 2018 e se encerrou em 20 de agosto de 2022.

O requerido em contestação pugnou pelo reconhecimento e dissolução da União havida entre fevereiro de 2018 a 16 de agosto de 2022. Considerando que o requerido concordou com a autora quanto a tal ponto, sendo mínima a divergência, a procedência do pedido é medida de rigor. Ante o exposto, RECONHEÇO E DISSOLVO a União Estável havida entre CAMILA BOTELHO SIMÕES DA SILVA e GUILHERME BARREIRO, no período compreendido entre fevereiro de 2018 e 16 de agosto de 2022. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito em parte, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante o disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.”

A agravante não apresentou qualquer prova de que a data da dissolução da união não seja o dia 16/08/2.022; já o agravado apresentou nota fiscal do Hotel no qual se hospedou desde o início da separação, indicando o dia 18/08/2.022.

Ademais, na própria contestação a agravante não indica o dia certo, apenas o mês; vejamos:

“A primeira Requerente manteve com o Requerido um relacionamento por um período de mais de 04 (quatro) anos, mais precisamente desde fevereiro de 2018
até agosto de 2022,
sob o ângulo jurídico de união estável, de forma exclusiva, pública e continuada, com o objetivo de formar uma família, sendo que desta união nasceu o segundo Requerente, BERNARDO BARREIRO, em 15 de janeiro de 2020, atualmente com 02 (dois) anos de idade, conforme Certidão de Nascimento que segue”.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o direito da agravante, à partilha do conteúdo econômico das quotas sociais da empresa CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA GUILHERME BARREIRO LTDA., pertencentes ao ex-cônjuge, à razão de 50% para cada cônjuge, sendo que o valor das quotas a ser considerado é a data da efetiva partilha dos bens, bem como para estender

dos alimentos provisórios, de forma improrrogável, por mais 06 (seis) meses, a partir do julgamento deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025